Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO NO PRODUTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ART. 18 DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA E ACESSORIEDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que se trate de veículo usado, tal circunstância não afasta o dever do vendedor de garantir a qualidade e segurança do produto ofertado no mercado de consumo, sobretudo diante da legítima expectativa que nutre o consumidor de estar adquirindo automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo. A conduta do fornecedor de ofertar no mercado de consumo produto que não se encontra em boas condições de uso, sem ao menos alertar o consumidor a respeito das reais condições do bem, atrelada às sucessivas vezes em que o veículo retornou à oficina para reparos, sem que houvesse efetiva solução no prazo legal, justifica a incidência, na espécie, da alternativa prevista no art. 18, §1o, II, do CDC.
2. Constatada a existência de vícios redibitórios que tornam o veículo impróprio para uso na forma esperada, impõe-se a resolução do contrato de compra e venda, com o retorno dos contratantes ao estado anterior, sem prejuízo do pagamento de perdas e danos, de modo que a loja revendedora deve restituir ao consumidor o valor pago a título de entrada e demais gastos decorrentes da contratação viciada e este último, por sua vez, deve restituir o veículo, no estado em que se encontra, à loja revendedora.
3. Os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, embora autônomos, são interdependentes e possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao consumidor a aquisição do automóvel. Assim, uma vez rescindida a compra e venda com a devolução do veículo, o financiamento realizado exclusivamente em função do primeiro contrato seguirá a sorte do negócio principal, também sendo rescindido, pois, enquanto acessório, sofre os influxos daquele.
4. A interdependência operacional entre os contratos de compra e venda e de financiamento não atinge a independência das relações jurídicas que, por serem de natureza diversa, não podem conduzir à responsabilidade solidária. A responsabilidade deve ser imputada apenas àqueles que efetivamente tiveram acesso ao bem, intervindo diretamente no processo de sua introdução e circulação no mercado de consumo, processo do qual não participa o agente financeiro, que apenas repassa ao revendedor o valor de que o consumidor necessita para adquirir o produto.
5. Sentença mantida. Recursos não providos.